Tribunal: TJDFT
Processo: 0735862-55.2019.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0735862-55.2019.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FENACOES INTEGRACAO SOCIAL APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS REPRESENTANTE LEGAL: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E C I S Ã O Fenações Integração Social alega, em apelação, que não tem condições de arcar com as custas processuais sem que isso prejudique o seu funcionamento; pede a concessão dos benefícios da justiça gratuita. A apelante, intimada para comprovar efetivamente a sua necessidade de concessão da gratuidade de justiça, nos termos do art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil (ID 21869254), não juntou aos autos nenhum documento. Limitou-se a sustentar que é pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos, que tem por finalidade a prestação de serviços de cunho social a crianças e adolescentes carentes. O art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal preceitua que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. O art. 98 do Código de Processo Civil estabelece que “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade de justiça, na forma da lei”. Cabe ressaltar que, nos termos do disposto no art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, o pedido de gratuidade de justiça relativo à pessoa jurídica deve ser instruído com documentos capazes de comprovar a condição de hipossuficiência. No mesmo sentido é a redação da Súmula n. 481 do Superior Tribunal de Justiça. Confira-se: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.” A concessão da gratuidade de justiça para pessoas jurídicas é medida excepcional, quando efetivamente demonstrada a impossibilidade de arcar com as despesas processuais e honorários advocatícios. Cite-se um dos precedentes que subsidiou a criação da súmula: “Na linha da jurisprudência da Corte Especial, as pessoas jurídicas de direito privado, com ou sem fins lucrativos, para obter os benefícios da justiça gratuita, devem comprovar o estado de miserabilidade, não bastando simples declaração de pobreza” (EAg 1245766 RS, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, CORTE ESPECIAL, julgado em 16/11/2011, DJe 27/04/2012). No caso dos autos, não vislumbro motivos para a concessão da gratuidade da justiça. A apelante não juntou aos autos nenhum documento comprobatório da alegada impossibilidade de arcar com as custas processuais. Limitou-se, como já mencionado, a sustentar que é pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos, que tem por finalidade a prestação de serviços de cunho social a crianças e adolescentes carentes. Saliente-se que o fato de a pessoa jurídica não possuir fins lucrativos não enseja o deferimento automático do benefício da gratuidade de justiça; é necessário comprovar a impossibilidade de pagar as custas e despesas do processo. Nesse sentido, os seguintes precedentes do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. FUNCEF. ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA. SEM FINS LUCRATIVOS. SÚMULA 481-STJ. INOCORRÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO. MISERABILIDADE NÃO DEMONSTRADA. SENTENÇA MANTIDA (...) 2. Nos termos da Súmula 481 do STJ, "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais". 3. Não faz jus aos benefícios da justiça gratuita entidade sem fins lucrativos que não trouxer à peça inaugural demonstração da própria situação de miserabilidade (art. 320 do CPC), nem ao caderno processual demonstração de que a condição financeira hodierna está desfavorável. (...) 5. Recurso não provido.” (Acórdão 1307425, 07208222720198070003, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 2/12/2020, publicado no PJe: 11/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO UNIPESSOAL QUE INDEFERIU A GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA SEM FINS LUCRATIVOS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO ESTADO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. (...) 2. Há presunção de veracidade da alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, nos termos do art. 99, §3o, do CPC, daí emergindo, a contrario sensu, a necessidade de a pessoa jurídica comprovar seu estado de hipossuficiência, independentemente da condição de pessoa jurídica de direito privado sem finalidade lucrativa, como na espécie. (...) 4. Agravo interno conhecido e não provido.” (Acórdão 1288568, 07015767320188070005, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no DJE: 15/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No mesmo sentido, julgado do Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. PESSOA JURÍDICA. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE DE ARCAR COM AS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS. NÃO COMPROVAÇÃO. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ. (...) V - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que o benefício da justiça gratuita desafia a demonstração da impossibilidade de pagar as custas e despesas do processo, mesmo quando se tratar de pessoa jurídica sem fins lucrativos na qualidade de entidade beneficente de assistência social. VI - A hipótese atrai a incidência do Enunciado Sumular n. 481/STJ, que assim dispõe: ‘Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.’ (...) IX - Agravo interno improvido.” (AgInt no AREsp 1621885/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/09/2020, DJe 21/09/2020) O pedido deve ser indeferido, diante da ausência de provas que atestem a alegada insuficiência de recursos. Ante o exposto, indefiro o benefício da gratuidade de justiça. Intime-se a apelante para efetuar e comprovar o pagamento do preparo, no prazo de 5 (dias) dias, nos termos do art. 968, inc. II, do Código de Processo Civil. Após, voltem conclusos. Brasília, 26 de janeiro de 2021. Héctor Valverde Santanna Relator